Tribunal: TJSP
Processo: 0037278-16.2016.8.26.0506
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0037278-16.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JOSÉ
PEREIRA DOS SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0037278-16.2016.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO – 2a VARA JÚRI
RECORRENTE(s): JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.368
RESE – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – Impronúncia –
Absolvição sumária – Tese de legítima defesa – Cabe ao
Tribunal do Júri, diante dos elementos probatórios a serem
produzidos, julgar o réu culpado ou inocente, bem como
declarar a incidência ou não das qualificadoras - Na dúvida,
mesmo quanto ao “animus necandi”, de rigor remeter-se o
exame do caso para o Conselho de Sentença, não sendo
demais lembrar que na fase da pronúncia vigora o princípio
do ‘’in dubio pro societate”.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. decisão de fls. 274/277, acrescenta-se que
a denúncia foi acolhida para pronunciar o réu JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nos artigos
121, § 2o, incisos II e IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre, postulando pela impronúncia
por ter agido sem ânimo homicida ou, subsidiariamente, por sua absolvição
sumária, alegando ter agido em legítima defesa ou desclassificação para o crime
de lesão corporal, ou, ainda, pelo afastamento das qualificadoras (fls. 331/309).
Apresentadas contrarrazões (fls. 316/321) e mantida a r.
decisão (fls. 342), nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento (fls. 360/368).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
3
Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e apreensão (fls. 7), laudo
pericial de fls. 20/23, laudo de exame de lesão corporal de fls. 35/36, pelas
demais provas orais produzidas, e há indícios suficientes quanto à autoria.
Na Polícia e em Juízo, o réu admitiu que efetuou golpes de
faca contra a vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa. Disse que
trabalhava na Usina Moreno, durante o turno noturno, e organizava a parada de
caminhões para deixar espaço na estrada para circulação dos demais veículos.
No dia dos fatos, teve um entrevero com Leandro porque chamou a atenção dele
porque ele tinha estacionado de forma incorreta. Alegou que o ofendido o
humilhou, colocou o dedo em seu rosto, disse que tinha “puxado cadeia” e não
tinha nada a perder. Leandro tinha uma marreta e retornou do caminhão por duas
vezes. Por temer pela sua integridade física, quando Leandro retornou pela
segunda vez do veículo, partiu para cima dele com a faca que portava para o
labor, atingindo-o em local do corpo que não soube declina, haja vista terem
entrado em luta corporal. Evadiu-se do local após os fatos (fls. 12 e vídeo
disponibilizado através do link constante na certidão de fls. 353).
A vítima Leandro de Oliveira Almeida contou que trabalhava
como motorista de carreta de cana-de-açúcar, na Usina Moreno que fica próxima
à cidade de Ribeirão Preto. No dia 13 de outubro de 2016, por volta de 1h30, um
fiscal mandou estacionar o veículo para carregar a mercadoria. O réu disse que
não poderia estacionar no local e estava muito alterado. JOSÉ começou a xingá-
lo e humilhá-lo. Após a discussão ter cessado, quando foi checar o caminhão
para fazer o carregamento, levou golpe de faca nas costas, perto do tórax.
Conseguiu sair correndo, apesar da dor, e o acusado saiu correndo atrás e foi
golpeado mais quatro vezes, tendo cessado as agressões somente quando
pensou tê-lo matado. Acrescentou que o réu dizia enquanto o golpeava: “você
tem que morrer agora”, porque dizia que era muito “boca dura”. Foi socorrido por
dois funcionários da usina, ficou um mês internado e passou por cinco cirurgias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
4
(vídeo disponibilizado através do link constante na certidão de fls. 353).
A testemunha Gabriel Nunes da Silva afirmou que estava no
local dos fatos, pois também era funcionário da Usina Moreno. Confirmou que
Leandro, que era motorista da empresa, chegou com o caminhão e estacionou
em local que atrapalhava o fluxo dos demais veículos. Quando o depoente
chegou ao local, a discussão entre o réu e a vítima já estava acalorada e tentou
apartar a briga. Viu Leandro xingando o réu JOSÉ, pois não aceitava o que ele
dizia para parar o caminhão atrás dos demais. O depoente chamou Evandro,
encarregado pelos funcionários, mas quando ele chegou, o réu já tinha
esfaqueado Leandro. Evandro então socorreu o ofendido. O depoente não
presenciou o momento das facadas. Nunca tinha visto o réu com a faca utilizada
no crime. Após os fatos, nunca mais viu JOSÉ e Leando na empresa (vídeo
disponibilizado através do link constante na certidão de fls. 353).
A testemunha Claudiomir Donizete de Oliveira relatou que é
responsável pela segurança do trabalho da Usina Moreno e foi informado no dia
dos fatos, durante a madrugada, que tinha ocorrido um esfaqueamento na
empresa. Deslocou-se até o hospital e a vítima já estava sendo socorrida. O
funcionário Evandro o informou sobre como tinha ocorrido os fatos e que tinha
ajudado a socorrer Leandro. Soube que o funcionário Gabriel estava no local e
contou ao depoente que tinha tentado apaziguar a briga e que a vítima tinha
ofendido o acusado. JOSÉ trabalhava há cerca de quatro ou seis meses na
empresa (vídeo disponibilizado através do link constante na certidão de fls. 353).
O policial miliar Alessandro Barato disse que foi informado
sobre os fatos ocorridos na Usina Moreno e ajudou um funcionário da empresa
que socorria a vítima, escoltando-o com a viatura policial até o hospital na cidade
de Ribeirão Preto. Colheu informações sobre o que tinha ocorrido e soube que o
autor dos fatos já tinha se evadido. Deu ciência à autoridade policial. Teve
contato com a vítima, viu que ela estava ferida nas costas, mas não tinha
condições de conversar (vídeo disponibilizado através do link constante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
5
certidão de fls. 353)l
Assim sendo, como se vê, a prova colhida até o momento
confirma os indícios quanto à autoria dos fatos, no sentido de que o réu efetuou
golpes de faca contra a vítima, não alcançando o seu intento por circunstâncias
alheias à sua vontade, porque Leandro foi prontamente socorrido.
Portanto, inafastável a pronúncia do recorrente.
Além disso, não é caso de absolvição sumária do réu, visto
que não se pode acolher, nessa oportunidade, a tese de legítima defesa ou
desclassificação para o crime de lesão corporal, eis que há indícios de autoria e
prova da materialidade quanto ao crime perpetrado.
Assim, sem maiores considerações sobre o conjunto
probatório, tarefa essa que incumbe aos Senhores Jurados analisar, face ser o
juízo natural para julgar os crimes contra a vida, havendo “em tese”, indícios de
autoria e prova da materialidade, a pronúncia, nos termos da denúncia, é de rigor.
Nesse sentido:
“Se a legítima defesa invocada pelo réu não se faz
patente e incontrastável, compete ao Tribunal Popular do Júri apreciá-la,
bem como as circunstâncias qualificadoras não de plano descartadas pela
prova dos autos” (TJMT, RT 578/401).
Assim, a tese de que o réu teria agido em legítima defesa
não pode ser acolhida nesse momento processual e a matéria deverá ser
analisada pelo Conselho de Sentença.
Isso porque, como se sabe, a pronúncia não é decisão de
mérito, mas de caráter processual, a tornar admissível a acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
6
Ainda que haja dúvida, mesmo quanto ao “animus necandi”,
de rigor remeter-se o exame do caso para o Conselho de Sentença, não sendo
demais lembrar que na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘’in dubio pro
societate” (RT 668/275).
As justificativas, as dirimentes e as demais hipóteses legais
que isentem o réu de pena ou excluam a punibilidade, pressuposto da
culpabilidade, só podem ser acolhidas na pronúncia se cristalinamente provadas,
o que não é a hipótese dos autos.
Havendo necessidade de incursão pelo campo probatório, o
deslinde da matéria passa para o Plenário do Júri, a quem compete julgar ou não
a procedência da acusação, ex vi de mandamento Constitucional.
Nessa fase marcadamente processual é de todo indevida a
análise aprofundada da prova e a edição de Juízo de certeza, tarefa essa
delegada aos Senhores Jurados a quem compete proferir ou não o judicium
condenationis.

Existindo, em “tese”, indícios de que o crime foi cometido por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nesta fase
processual, não há que se falar em exclusão das qualificadoras.
O crime teve motivação fútil, vez que decorrente de
discussão decorrente de trabalho que prestavam e mediante recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido, haja vista ter se aproveitado do fato de que
Leandro estava de costas quando desferiu os golpes que quase lhe ceifaram sua
vida, sem possibilidade, portanto, de esboçar qualquer reação.
Assim, como a prova coligida até o momento não foi
suficiente para afastar o juízo de mera admissibilidade da acusação, inclusive as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0037278-16.2016.8.26.0506 -Voto no 49368
7
qualificadoras, elas devem ser mantidas, pois, como é cediço, a pronúncia não é
decisão de mérito, mas de caráter processual, a tornar admissível a acusação.
Se
as
qualificadoras
não
são
manifestadamente
improcedentes, nesta fase prevalece o princípio “in dubio pro societate”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator